Tribunal: STF
Processo: HC 240942
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cesar Augusto Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 



    1. As instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de roubo. Para tanto, fundamentaram-se não apenas na confissão do corréu, mas também nas declarações da própria vítima e das testemunhas de acusação que atuaram na prisão do agravante. 



    2. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.431.991 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja absolvido o paciente porquanto a condenação seria “lastreada exclusivamente na delação do corréu”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca das ilegalidades apontadas:



    Verifiquei que as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelos delitos de roubo majorado. Para tanto, fundamentaram-se não apenas na confissão do corréu Gustavo, mas também nas declarações da própria vítima e das testemunhas de acusação que atuaram na prisão do réu. 



    Assim, para se chegar à conclusão de que as provas seriam insuficientes para embasar o decreto condenatório, o que ensejaria a absolvição do recorrente, seria necessário o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).



    Para corroborar tal alegação, transcrevo os seguintes trechos do acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 6, fls. 127-129):



    Sobre a dinâmica dos fatos, o policial militar Alexandre Silva Rosa relatou na fase inquisitorial: 



    "QUE os militares ao assumirem o serviço continuaram as diligências de forma ininterrupta e conseguiram abordar um dos autores do roubo ocorrido ontem a noite por volta das 22h00min no CATARINO'S BAR, sendo confeccionado o REDS 2021-031986474-001; QUE, em contato com a vítima J.C.L., proprietário do bar, afirmou que um dos autores seria o indivíduo de nome GUSTAVO morador do bairro que apesar dele estar com rosto um pouco coberto o reconheceu pela calça que ele estava usando, disse que sempre vê o autor GUSTAVO usando uma calça vermelha e era a mesma calça utilizada na hora do roubo; QUE, diante de todas as informações já levantadas pelos militares, os policiais deslocaram até o endereço do autor GUSTAVO, na rua ANDORINHA, N° 31, sendo ele abordado em frente a sua casa; QUE, ao ser questionado sobre os fatos, o autor de início negou qualquer participação no roubo, contudo ao ser novamente indagado, ele ficou nervoso e começou a se contradizer, e acabou confirmando para os militares que na hora do crime ele realmente usava uma calça de cor vermelha e um moletom de cor cinza; QUE, a irmã do autor de nome TATIANE DE JESUS RIBEIRO também confirmou para os militares "SD LAURINDO E TEN BUENO" que ele "GUSTAVO" realmente estava usando uma calça vermelha, ratificando a versão do autor GUSTAVO HENRIQUE em relação as vestes usadas; QUE, foi realizado busca nos pertences do autor GUSTAVO, contudo, os celulares, maços de cigarros não foram localizados, não menos importante foi localizado em um cesto de roupas sujas a calça e moletom de cor cinza que foi utilizado pelo autor na hora do crime, sendo tais objetos apreendidos; QUE, em diálogo com o autor GUSTAVO ele afirmou para os militares que realmente estava com os demais autores na horado roubo, e quem entrou no bar de posse de uma pistola de cor preta e cometeu o assalto foi o indivíduo CESAR AUGUSTO SILVA, vulgo CESINHA, individuo bastante conhecido no meio policial pela pratica reiterada de crimes contra o Patrimonio ( ... ) QUE, é importante mencionar que durante a abordagem do GUSTAVO HENRIQUE, sua genitora de nome ELIANE DE JESUS RIBEIRO, relatou para os militares que na rua PELICANO tinha um carro vermelho parado e que quem estava andando nesse carro seria o CESAR AUGUSTO DA SILVA, vulgo CESINHA, amigo do seu filho; QUE, os militares deslocaram até a rua citada e após consultar a placa do FIAT UNO de cor vermelha de placa DDH-5769, foi constatado sinalização de furto, sendo confeccionado o REDS 2021-032038071-001; QUE, insta salientar que o autor está em cumprimento de regime de prisão domiciliar, sendo que ele deveria se recolher à residência até às 19h00, como também não poderia se ausentar dela nos finais de semana e feriado; QUE, diante do exposto foi dada voz de prisão ao autor GUSTAVO HENRIQUE em flagrante delito pela pratica do crime de roubo, sendo respeitado seus direitos constituições, e conduzido até a delegacia juntamente com os materiais apreendidos para as devidas providencias. (fls. .02/03) 



    A vítima J.C.L., em seus depoimentos prestados na fase policial e em juízo, asseverou que três elementos entraram em seu estabelecimento comercial, por volta das 22 horas, e anunciaram o assalto, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Disse que reconheceu o acusado Gustavo - que era seu vizinho - através das roupas que usava. 



    O acusado Gustavo, sobre o crivo do contraditório, confessou o seu envolvimento no assalto, dizendo ter sido acompanhado pelo corréu César e outro elemento que não conhecia. 



    Insta ressaltar que a delação do corréu, o qual não se escusou de sua responsabilidade, antes, Confessou a autoria delitiva, é merecedora de crédito, podendo servir de supedâneo a um édito condenatório, mormente quando em total Consonância com os elementos de prova colhidos. 



    Na presente hipótese, o réu Gustavo apontou a participação de César em mais de uma ocasião - no momento da abordagem e também em juízo -, tendo os militares afirmado que este já era conhecido do meio policial pelo seu envolvimento em crimes contra o patrimônio. 



    Desta forma, tenho que o acervo probatório é robusto, e demonstra a participação do acusado César no crime versado nos presentes autos, inviabilizando o pleito absolutório. 



    Ainda, conforme exposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (eDoc 6, fls. 108):



    declaração da irmã do Réu Gustavo, Tatiane Jesus Ribeiro, em que esclareceu que seu irmão anda constantemente na companhia do "Cesinha" e que o viu na noite dos fatos, dirigindo um fiat UNO nas imediações do bar, onde ocorreram os fatos (fi. 07). 



    Nesse contexto, conforme exposto pelo ato dito coator, tendo a condenação fundamento “não apenas na confissão do corréu Gustavo, mas também nas declarações da própria vítima e das testemunhas de acusação que atuaram na prisão do réu” para o acolhimento da tese defensiva — absolver o paciente ante a ausência de provas válidas de autoria —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente